Tribunal: TJSP
Processo: 1093560-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Incontroverso o atraso de mais de vinte e quatro horas do voo que levaria a autora de Maceió a São Paulo no dia 2.1.2019 – Atraso de voo em virtude de readequação da malha aérea que constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade – Ré, ademais, que não comprovou a alegada alteração da malha aérea - Reconhecida a

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Incontroverso o atraso de mais de vinte e quatro horas do voo que levaria a autora de Maceió a São Paulo no dia 2.1.2019 – Atraso de voo em virtude de readequação da malha aérea que constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade – Ré, ademais, que não comprovou a alegada alteração da malha aérea - Reconhecida a responsabilidade da ré pelo evento nocivo.

Dano moral – Atraso de voo – Situação vivenciada pela autora que não representou mero aborrecimento ou dissabor – Atraso do voo da autora que acarretou a perda da um dia de trabalho, pernoite não programado e chegada ao destino final com cerca de vinte e quatro horas de atraso – Fatos que acarretaram pesado desconforto e aflição à autora, havendo extrapolado a situação de mera adversidade, o que seria tolerável – Autora que faz jus à indenização por danos morais.

Dano moral – "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, correspondente, aproximadamente, a sete salários mínimos atuais (R$ 1.045,00) – Sentença reformada nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093560-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Fernanda de Oliveira Sampaio
Comarca: São Paulo
Voto no 33025
Prestação de serviços
Transporte aéreo nacional

Incontroverso o atraso de mais de vinte e quatro horas do voo
que levaria a autora de Maceió a São Paulo no dia 2.1.2019
Atraso de voo em virtude de readequação da malha aérea que
constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade
Ré, ademais, que não comprovou a alegada alteração da malha
aérea - Reconhecida a responsabilidade da ré pelo evento
nocivo.
Dano moral Atraso de voo Situação vivenciada pela autora
que não representou mero aborrecimento ou dissabor Atraso
do voo da autora que acarretou a perda da um dia de trabalho,
pernoite não programado e chegada ao destino final com cerca
de vinte e quatro horas de atraso Fatos que acarretaram
pesado desconforto e aflição à autora, havendo extrapolado a
situação de mera adversidade, o que seria tolerável Autora
que faz jus à indenização por danos morais.
Dano moral “Quantum” - Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto
Valor indenizatório reduzido de R$ 10.000,00 para R$
7.000,00, correspondente, aproximadamente, a sete salários
mínimos atuais (R$ 1.045,00) Sentença reformada nesse
ponto Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo da ré
provido em parte.
1. Fernanda de Oliveira Sampaio propôs ação de indenização por
danos morais, de rito comum, em face de “Gol Linhas Aéreas S.A.” objetivando a
condenação desta no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (fls. 1/18).
A ré ofereceu contestação (fls. 37/53).
A ilustre juíza de primeiro grau, de modo antecipado (fl. 93),
proferiu sentença (fls. 92/97), nesses termos:
“(...) julgo parcialmente procedente a ação de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
3
promovida por Fernanda de Oliveira Sampaio contra Gol Linhas
Aéreas S.A., para condenar a requerida a pagar à autora o
montante de R$ 10.000,00, a título de reparação do prejuízo
moral sofrido, atualizado a partir desta data e acrescido de juros
de mora incidentes a partir da citação” (fl. 96).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Por força da sucumbência quanto ao pedido principal, arcará a
requerida com o pagamento das custas judiciais e despesas
processuais despendidas, bem como com os honorários
advocatícios do patrono da autora ora arbitro em 15% do valor da
condenação” (fls. 96/97).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
99/100), aduzindo, em síntese, que: o atraso do voo foi ocasionado por problemas de
reestruturação da malha aérea, com a reacomodação de diversos passageiros em voos
diversos; o serviço de controle do espaço aéreo é prestado pela União, não havendo
liberdade contratual desse serviço; o cancelamento do voo anterior gerou
reacomodações em voos subsequentes; houve fortuito externo; não existe nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano noticiado na inicial; não há de se falar em
dever de indenizar; prestou toda assistência à autora, nos termos da Resolução no 400 da
ANAC; a condenação indenizatória é descabida; o mero dissabor não enseja o dever de
reparação do dano; eventual condenação deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; a condenação fixada na sentença recorrida, R$
10.000,00, é excessiva; alternativamente, a indenização deve ser reduzida, sob pena de
ensejar enriquecimento ilícito; os juros de mora e a correção monetária somente passam
a incidir do arbitramento (fls. 101/119).
O recurso foi preparado (fls. 120/121), tendo sido respondido (fls.
129/134).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré comporta acolhimento parcial.
Explicando:
2.1. Ficou incontroverso que o voo de retorno da autora, no
trecho de Maceió a São Paulo, inicialmente marcado para as 14h45m do dia 2.1.2019
(fls. 3, 22/23), foi reprogramado, por “restruturação da malha aérea”, como admitido
pela ré (fls. 43, 103, 105), para as 15h10m do dia 3.1.2019 (fl. 25), com atraso, portanto,
de mais de vinte e quatro horas.
Também não pairou dúvida de que a autora, em virtude da
“reestruturação da malha aérea”, recebeu auxílio material por parte da ré, referente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
4
hospedagem e alimentação.
Todavia, ao contrário do sustentado pela ré (fl. 109), isso, por si
só, não a isenta de responder pelo atraso de mais de vinte e quatro horas no embarque
da autora.
A alegação exposta na contestação (fl. 43), reiterada nas razões
recursais (fls. 103, 105), de que o atraso decorreu da necessidade de adequação da
malha aérea, não deve ser aceita.
A ré não apresentou nenhum documento que comprovasse o
problema na malha aérea, tampouco a sua real extensão.
Ademais, problemas operacionais e técnicos, especialmente
quando não esclarecidos, são considerados fortuito interno, inerente à atividade do
transportador aéreo, não excludente de sua responsabilidade.
O entendimento aqui esposado já foi adotado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Transporte aéreo internacional de pessoas. Indenização. Dano
material e moral. Procedência. Insurgência da ré. Atraso de voo
em razão de readequação da malha aérea. Risco da atividade
exercida pela companhia aérea. Fortuito interno. (...). Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(Ap
no
1000387-28.2019.8.26.0003, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em
2.5.2019) (grifo não original).
“Apelação cível Transporte aéreo Ação de indenização por
danos morais Atraso de voo Necessidade de readequação da
malha aérea que constitui fortuito interno, sendo abarcada pelo
risco da atividade Responsabilidade da companhia aérea nos
termos dos arts. 6o, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor Dano moral caracterizado Indenização fixada em
R$ 10.000,00 Valor excessivo em vista das circunstâncias do
caso concreto
Redução para R$ 5.000,00
Sentença de
procedência Sentença reformada em parte Recurso da ré
parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral”
(Ap no 1000153-46.2019.8.26.0003, de São Paulo, 19a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. DANIELA MENEGATTI
MILANO, j. em 7.6.2019) (grifo não original).
2.2. O fato retratado na exordial, por outro lado, não pode ser
classificado como mero aborrecimento ou dissabor.
A autora foi obrigada a realizar pernoite não programado em
Maceió, havendo embarcado para São Paulo no dia seguinte, com chegada ao destino
final com vinte quatro horas de atraso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Afora isso, ao chegar atrasada em São Paulo, a autora perdeu o
primeiro dia de retorno ao trabalho, o que lhe resultou em advertência (fl. 4), além da
obrigação de repor o horário de trabalho em outro dia (fl. 26).
Inegável que a situação por ela vivenciada acarretou pesado
desconforto e aflição à autora, havendo extrapolado a situação de mera adversidade, o
que seria tolerável.
Logo, a autora faz jus à indenização por danos morais (fls.
10/13).
2.3. Entretanto, o “quantum” indenizatório estabelecido na
sentença combatida, R$ 10.000,00 (fl. 96), merece redução (fls. 112/115).
A reparação por danos morais há de ser estipulada em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua
natureza penal e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-
LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe
atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o
grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de
não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel.
Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de
23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Saliente-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
O entendimento aqui esposado foi seguido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
6
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-
STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa da ré, pesado desconforto e aflição suportados pela
autora, possibilidade econômica da ofensora e da ofendida (auxiliar administrativa), o
fato de a autora ter sido reacomodada para outro voo no dia seguinte, justo o
arbitramento da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reis), correspondentes,
aproximadamente, a sete vezes o valor do salário mínimo atual (R$ 1.045,00), montante
corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São desde a
data da publicação do acórdão.
2.4. Diferentemente do afirmado nas razões recursais (fls.
115/118), cuidando-se de ilícito contratual, mais especificamente, de contrato de
transporte de pessoas, o termo inicial dos juros moratórios deve consistir na data da
citação da ré.
Sobre isso, já houve decisões do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, são
contados a partir da citação, incidindo a correção monetária a
partir da data do arbitramento do quantum indenizatório,
conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal” (REsp no
876.448-RJ, registro no 2006/0127470-2, 3a Turma, v.u., Rel.
Min. SIDNEI BENETI, j. em 17.6.2010, DJe de 21.9.2010) (grifo
não original).
“Agravo regimental no recurso especial. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Contrato de transporte. Queda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093560-09.2019.8.26.0100 -Voto no
7
passageiro de composição férrea durante a viagem, ocasionando
sua morte. (...). Responsabilidade contratual. Termo inicial dos
juros moratórios. Data da citação. (...) Agravo regimental
desprovido.
(...).
Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a
incidência dos juros moratórios é a data da citação.
(...).
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp no
1.444.068-SP, registro no 2014/0064992-2, 3a Turma, v.u., Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 18.6.2015, DJe de
26.6.2015) (grifo não original).
Deve prevalecer, logo, a data da citação como marco inicial para
a incidência dos juros moratórios lineares de 1% ao mês, tal como fixado na sentença
hostilizada (fl. 96).
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 92/97), com o intuito
de diminuir o valor da indenização por danos morais, devido pela ré à autora, nos
moldes acima explicitados (vide item 2.3), reduzindo, pois, a procedência parcial da
ação.
Persistem as verbas de sucumbência estatuídas no “decisum”,
tendo em vista a Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca”).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator